Tribunal: TJBA
Processo: 0515217-52.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515217-52.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FERRARA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
ZUREL DE QUEIROZ CUNHA JUNIOR registrado(a) civilmente como ZUREL DE QUEIROZ CUNHA JUNIOR

APELADO: KATIA SANTANA KRAYCHETE e outros

Advogado(s)
:
MARCELO LINHARES, JOAQUIM GONCALVES MAGALHAES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA ACOLHIDA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA AOS AUTORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL CONFIGURADO. PERÍODO DESDE O TERMO FINAL DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO. CONTRATO COM PREVISÃO EXPRESSA DE MULTA EM DESFAVOR DA VENDEDORA EM CASO DE MORA. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA CONTRATUAL. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 996 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO DE ATRASO. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. QUANTIA INDENIZATÓRIA PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO
. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA CONDOMINIAL DURANTE O PERÍODO DE ATRASO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER REDISTRIBUÍDOS PROPORCIONALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Impugnação à gratuidade de justiça acolhida. Revogação do benefício concedido aos autores.

II - Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não-surpresa. Apelantes que não impugnaram a decisão saneadora que entendeu pela desnecessidade de prova pericial. Preclusão. Desnecessidade da perícia técnica de engenharia. Perícia contábil apenas requerida em sede de apelação. Inovação recursal. Preliminar rejeitada.

III - Mérito. Alegação de atraso na entrega do imóvel por culpa do inadimplemento dos adquirentes. Ausência de comprovação da causalidade. Data do habite-se que é posterior ao término do prazo da cláusula de tolerância. Entrega do imóvel que coincide com a entrega das chaves. Atraso da obra desde 30/06/2014 (data final da cláusula de tolerância) até 27/11/2014 (data da efetiva entrega das chaves).

IV - Impossibilidade de inversão da cláusula penal. Previsão contratual expressa de multa em desfavor da promitente vendedora por atraso na entrega do imóvel. Caso que não se adequa ao Tema 971 do STJ. Condenação das rés ao pagamento da cláusula penal invertida que deve ser modificada para aplicação da cláusula vigésima sétima do contrato, de modo a condená-las ao pagamento de multa moratória de 1% (um por cento) sobre o preço atualizado do contrato por mês ou fração de mês de atraso, a incidir a partir do prazo final de entrega em 30/06/2014 até a entrega das chaves em 27/11/2014.

V - Congelamento do saldo devedor determinado na sentença que vai de encontro ao Tema 996 do STJ. Manutenção da correção monetária no período de atraso da entrega do imóvel, porém com aplicação do IPCA ou INPC, o que for mais favorável aos consumidores.

VI - Danos morais. Mora que não pode ser caracterizada como mero aborrecimento ou dissabor, tendo se configurado como situação que extrapola o limite do aceitável. Valor fixado pelo magistrado primevo que se afigura razoável e proporcional ao transtorno sofrido, eis que cumpre satisfatoriamente as funções da condenação sem representar enriquecimento ilícito. Manutenção.

VII - Alegação de não comprovação do pagamento de taxa condominial pelos apelados no período de atraso na entrega do imóvel. Ausência de impugnação específica em sede de contestação. Inovação recursal vedada.

VIII - Honorários sucumbenciais. Alteração substancial da sentença recorrida. Redistribuição, cabendo aos autores o pagamento de 30% das custas processuais e aos réus o pagamento do restante, e fixa-se a verba honorária em 20% do valor da condenação atualizada a ser paga na mesma proporção das custas.

IX - Recurso de apelação parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0515217-52.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelantes FERRARA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros e como apelados KATIA SANTANA KRAYCHETE e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .